Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718764-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão de ID 126746726 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, que rejeitou a impugnação oferecida. Afirma, em suma, que a parte agravada iniciou a execução da verba honorária de sucumbência fixada em seu favor, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa; que o valor da causa não observou os parâmetros do artigo 292 do Código de Processo Civil; que, conquanto tenha sido reconhecida sua revelia na fase de conhecimento, o valor da causa configura matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício; que a manutenção do valor da causa resultará em enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação apresentada. Custas recolhidas (ID 36176247). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que o artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil autoriza a correção de ofício do valor da causa quando se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Esse reconhecimento, contudo, não resulta na possibilidade de desconstituição do título executivo judicial. A propósito, o artigo 293 do Código de Processo Civil estabelece o momento de impugnação do valor, por parte do réu, sob pena de preclusão. Se o agravante, regularmente citado, deixa de oferecer contestação, os honorários de sucumbência estabelecidos na sentença se pautam pelo valor da causa fixado na petição inicial e o cumprimento de sentença se submete à eficácia preclusiva da coisa julgada. Colaciono precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE OFÍCIO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não é possível, sob pena de afrontar a coisa julgada, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em decisão de ofício no âmbito de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado que fixou o parâmetro do valor da causa. 2. É nula a decisão que viola a coisa julgada material ao alterar o dispositivo do título executivo judicial no que tange ao parâmetro dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Recurso provido. (Acórdão 1364164, 07170361320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) Portanto, não se verificando a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. A parte agravada já apresentou contrarrazões (ID 36229111). Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora